Tribunal: TJBA
Processo: 8115582-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115582-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. NO MÉRITO,
DANOS ELÉTRICOS EM IMÓVEL SEGURADO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO ESPECÍFICA E DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS, DO NEXO CAUSAL E DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil
: Relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica submetida ao CDC. Equiparação da seguradora sub-rogada à condição de consumidora (art. 349 do CC). Responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 37, §6º, CF e art. 14 do CDC). Súmula 479 do STJ.

2.
Cerceamento de Defesa
: Preliminar rejeitada. Ampla oportunidade de manifestação, produção de provas e requerimento de contraprova técnica não exercida pela concessionária. Ausência de indeferimento de provas pertinentes.

3.
Ônus da Prova
: Inversão corretamente decretada (art. 6º, VIII, CDC). Concessionária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade (art. 373, II, CPC).

4.
Prova dos Danos e do Nexo Causal
: Laudo técnico unilateral corroborado por outros documentos (relatório de vistoria, orçamentos, notas fiscais e comprovante de pagamento da indenização). Impugnação genérica da concessionária desprovida de fundamento técnico e contraprova ineficaz para afastar a prova autoral.

5.
Sub-rogação e Direito de Regresso
: Seguradora que, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos e ações contra o causador do dano (art. 786 do CC). Legitimidade da seguradora para a Ação Regressiva mediante comprovação do pagamento da indenização. Jurisprudência uníssona nessa diretiva.

6.
Conclusão
: Presença dos requisitos da responsabilidade civil objetiva e do direito de regresso da seguradora demonstrados. Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0539897-67.2017.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE o
ESTADO DA BAHIA
e como APELADA
MARIA SONIA LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.